Tribunal: TJSP
Processo: 1006319-70.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciário. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas as vantagens percebidas, salvo as eventuais, especificamente sobre o adicional de insalubridade.
Questão já apreciada nos autos do Processo 0616953-50.2008.8.26.0053. Matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciário. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas as vantagens percebidas, salvo as eventuais, especificamente sobre o adicional de insalubridade.
Questão já apreciada nos autos do Processo 0616953-50.2008.8.26.0053. Matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, aqui. Manutenção que se impõe.

Ainda que assim não fosse, o adicional de insalubridade tem natureza eventual e, portanto, não integra a base de cálculo do quinquênio. Natureza "propter laborem" do benefício. Pagamento condicionado ao trabalho sob a influência de agentes nocivos. Transitoriedade da vantagem.

Recurso voluntário ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006319-70.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante DERALDO JOSÉ
DE SOUSA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27121
APELAÇÃO CÍVEL No 1006319-70.2019.8.26.0302
COMARCA
:
JAÚ
APELANTE
: DERALDO JOSÉ DE SOUSA
APELADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
: DIRETOR TÉCNICO II DO CENTRO DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE JAÚ
MMa. Juíza de 1a instância: Daniela Almeida Prado Ninno
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público estadual. Agente de segurança
penitenciário. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas as vantagens
percebidas, salvo as eventuais, especificamente sobre o adicional de
insalubridade.
Questão já apreciada nos autos do Processo 0616953-50.2008.8.26.0053.
Matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Sentença que julgou
extinto o processo, sem julgamento do mérito, aqui. Manutenção que se
impõe.
Ainda que assim não fosse, o adicional de insalubridade tem natureza
eventual e, portanto, não integra a base de cálculo do quinquênio.
Natureza “propter laborem” do benefício. Pagamento condicionado ao
trabalho sob a influência de agentes nocivos. Transitoriedade da
vantagem.
Recurso voluntário ao qual se nega provimento.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cuida-se de recurso de apelação
interposto por DERALDO JOSÉ DE SOUSA em face de FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. sentença de
fls. 82/83 que julgou extinto o processo, sem julgamento
de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de
Processo Civil. Inconformado, recorre DERALDO JOSÉ DE
SOUSA (fls. 87/90), buscando, em síntese, a reforma do
julgado para que seja rechaçado o reconhecimento de coisa
julgada - eis que o Processo no 0616953-50.2008 trata-se
de procedimento comum, com distribuição em 15.12.2008,
para o fim de condenar a apelada a integração de todos os
adicionais e vantagens ao cálculo do adicional de
quinquênio, com pagamento das diferenças não prescritas,
respeitando o prazo quinquenal, portanto, os 5 anos
anteriores a data da distribuição, sendo que a ação
mandamental em tela trata-se de procedimento especial,
baseada na negativa à direito líquido e certo do
impetrante, ora apelante, em fazer incidir o adicional de
insalubridade na base de cálculos dos quinquênios a partir
de 19.07.2019, data da impetração - para que o pedido seja
julgado integralmente procedente, de modo que o recálculo
do quinquênio seja feito para que passe a incidir sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional de insalubridade, Recurso tempestivo, isento de
preparado, recebido em ambos os efeitos, com contrarrazões
a fls. 93/97. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
2.
Verifica-se que o autor, DERALDO JOSÉ
DE SOUSA, servidor público estadual, agente de segurança
penitenciário, impetrou mandado de segurança pleiteando o
reconhecimento da incidência do quinquênio sobre todos os
adicionais
e
vantagens,
salvo
as
eventuais,
especificamente sobre o adicional de insalubridade que
aufere.
3.
De proêmio, importa salientar que a r.
sentença denegou a segurança em razão da coisa julgada
operada
nos
autos
do
Processo
de
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0616953-50.2008.8.26.0053, cuja sentença determinou ao
Estado de São Paulo o recálculo dos quinquênios para que
incidam “sobre o padrão e as verbas incorporadas,
excluídas gratificações e abonos não incorporados, ainda
que incorporáveis e verbas eventuais”. (fl. 76)
3.1
Da
análise
das
informações
e
documentos acostados aos autos (fls. 29/77, em especial
das fls. 59, 73 e 76), denota-se que o pedido formulado
pelo impetrante nos autos n.o 0616953-50.2008.8.26.0053 em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é o mesmo
formulado no mandamus em tela, qual seja, o recálculo do
quinquênio para que incida sobre os vencimentos integrais
auferidos, pleito que inclui o adicional de insalubridade,
sendo que naquela ação, transitou em julgado a decisão
pela qual o ente requerido foi condenado a proceder ao
recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
sobre o padrão e verbas incorporadas, bem como ao
pagamento das diferenças devidas, excluída do cálculo as
gratificações e verbas não incorporadas
caso do
adicional de insalubridade , conforme se verifica dos
holerites acostados aos autos a fls. 12/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Com efeito, conforme bem salientado
pela r. sentença guerreada, embora a ação mandamental
traga no polo passivo a autoridade supostamente coatora,
que proferiu a decisão administrativa, 'o pedido
apresentado não poderá interferir em questão já conhecida
em demanda havida entre o impetrante e o órgão público do
qual faz parte a autoridade apontada como coatora'.
Permitir a rediscussão da matéria no mandado de segurança
em tela, 'possibilitaria o exercício de manobra visando se
burlar a segurança jurídica propiciada pela coisa julgada
material' (fl. 82).
Nesse sentido:
“CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Soldado PM de 2a Classe.
Lista de remanescentes. Pretensão à nomeação em decorrência de
alegada preterição caracterizada pela nomeação de remanescentes
de certame posterior. Coisa julgada. Impossibilidade de
reapreciação da matéria decidida. Sentença que julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do
CPC.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1042475-28.2019.8.26.0053 São Paulo, 10a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, Antonio Carlos Villen - TJ/SP j. em 07.07.2020).
5.
Claro que o nome da demanda ou
procedimento escolhido pelo autor/apelante para a
veiculação da sua pretensão não modifica a essência da
relação
jurídica
processual,
sendo
de
rigor
o
reconhecimento da configuração de coisa julgada quanto à
matéria debatida nos autos, de modo que irretocável a
sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
6.
Ainda que assim não fosse, cumpre
salientar, quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao
apelante. Isso porque, no que tange ao adicional de
insalubridade, cabe registrar o caráter de eventualidade
da referida verba, a qual tem natureza “pro labore
faciendo”, porquanto contempla apenas os servidores que
trabalham em condições prejudiciais à sua saúde, de modo
que não pode ser incluído na base de cálculo do
quinquênio, como requerido pelo impetrante.
7.
Sobre o tema, esta Colenda Câmara assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já se pronunciou:
MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Agente de
escolta e vigilância penitenciária em atividade
Pretensão de
recálculo dos quinquênios com incidência sobre a totalidade dos
vencimentos Inadmissibilidade no específico caso dos autos Os
demonstrativos de pagamento acostados aos autos indicam a regularidade
do cálculo do adicional temporal Incidência sobre o salário base e o
RETP - Exclusão das verbas de caráter eventual e transitório, como o
adicional de insalubridade, o auxílio transporte e o DEJEP R.
Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível no
1037925-24.2018.8.26.0053 - São Paulo - relator o DES. CARLOS EDUARDO
PACHI, j. 14-12-2018).
8.
Desse modo, ante todo o exposto, nego
provimento ao apelo para manter hígida a r. sentença
profligada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR